Tribunal: STF
Processo: AO 2658
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Carlos Magno Cardoso de Souza em face da União e do Estado do Espírito Santo, objetivando a manutenção do autor na titularidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Ecoporanga-ES, com a consequente exclusão da serventia do concurso público para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Espírito Santo regulado pelo Edital 1/2013.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, autuada sob o número Ação Ordinária n. 0013218-42.2017.4.02.5001, na qual se formularam os seguintes pedidos:



    “g) no mérito, a procedência da presente ação ordinária para que seja reconhecido e declarado o direito do autor de que sua serventia seja excluída do Edital n.º 001/2013 e a declarar o seu direito a ser submetido a processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF. Ordenando ao Conselho Nacional de Justiça que sane sua omissão, e tome as providências necessárias visando a fiscalização dos atos do TJ/ES e o cumprimento de suas próprias decisões.



    h) e, ainda, a declaração do autor em permanecer sob a titularidade do Cartório de 1º Ofício da Comarca de Ecoporanga até decisão definitiva de processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF. Em qualquer hipótese, reconhecida a ilegalidade do Conselho Nacional de Justiça na omissão de seu dever de decidir, fiscalizar e exigir o cumprimento de suas decisões, de sorte a ser respeitado o direito à prévia individualização da situação do autor, assegurado o contraditório e ampla defesa no respeito ao devido processo legal, inclusive com os recursos a ele pertinentes”.



    O autor narra que, em 21/11/1973, foi nomeado “para exercer a função de Escrevente Auxiliar do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Ecoporanga” e que, em 29/01/1991, “foi designado como Substituto Legal do Titular do Cartório do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Ecoporanga”. 



    Relata que, “em 27 de Agosto de 1993, através do Ato nº 812/93, o Impetrante foi efetivado no cargo de Oficial do Cartório de 1º Ofício da Comarca de Ecoporanga, tendo em vista o que consta no Processo nº 4426 do E. Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo”.



    Noticia que “em 2009, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n.º 80 de sua autoria para normatiza a decisão exaradas nos PCA’s nº 2008.10.00.000697-4 e 2008.10.000885-5, onde ‘....declara a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro que serão submetidas a concurso público....’, de obediência obrigatória por todos os Tribunais de Justiça, inclusive o do Espírito Santo”.



    Afirma que “o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a pretexto de estar cumprindo a Resolução 80 do CNJ, que lhe é vinculante na esfera administrativa, considerou vagas as serventias que entendeu unilateralmente, sem fazer apuração individualizada de cada interessado, mediante o respeito ao prévio contraditório e ampla defesa, utilizando-se do procedimento conduzido pelo CNJ”.



    Sustenta que “o Conselho Nacional de Justiça, mesmo provocado, não toma qualquer providência para obrigar o Tribunal de Justiça a cumprir suas determinações. Ou seja, realizar a apuração individualizada de cada interessado, obviamente lhes assegurando o prévio contraditório e ampla defesa”.



    Aduz que “em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, albergados no artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, a desconstituição da delegação pressupõe a instauração de procedimento específico para verificação individual de cada serventia extrajudicial, no âmbito exclusivo do TJ/ES que declara, E TAL AINDA NÃO OCORRERA”.



    Pontua que “a inexistência de instauração de processo administrativo para verificar a situação individual do autor, por si só, já é suficiente para obstaculizar a adoção de qualquer ato que possa tornar vulnerável a sua titularidade e sua permanência como Oficial do Cartório de 1º Ofício da Comarca de Ecoporanga, sob pena, como já dito, de violação aos princípios albergados no artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal”.



    Salienta que “escorado em atos e omissões do CNJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, como demonstrado, ilegalmente incluiu o do Cartório de 1º Ofício da Comarca de Ecoporanga, cuja titularidade pertence ao autor, na lista de serventias aptas para provimento por concurso público, conforme Edital n.º 01/2013, inexistindo qualquer decisão, seja do CNJ no bojo dos PCA’s n.ºs 200810000006974 e 200810000008855, seja emanada pela Excelsa Corte”.



    Assevera que “é obrigação do CNJ fiscalizar, de ofício, o cumprimento à Resolução 80 e a legalidade dos atos administrativos praticados pelo Tribunal de Justiça local. Afinal, não é aceitável que a Administração pratique atos que, além de desrespeitar as decisões superiores, violem o devido processo legal e o direito de defesa dos Administrados”.



    Alega que “ao autor não foi oportunizado, em momento algum, o direito de se manifestar a respeito dos direitos relativos à serventia que ocupa, particularmente em relação ao Art. 8º, ‘a’ da Resolução 80/2009”.



    O juízo de origem, em face da existência de litispendência, à época, com outras duas ações em trâmite na Justiça Estadual (Ação Ordinária 0001732-04.2016.8.08.0019 e Mandado de Segurança 0021648-81.2016.8.08.0000), determinou o prosseguimento da ação apenas em relação à pretensão formulada em face da União, excluiu o Estado do Espírito Santo do polo passivo da lide e indeferiu a tutela provisória de urgência.



    A Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartório do Espírito Santo – ACACES requereu seu ingresso como assistente simples da parte ré.



    A União, em contestação, sustentou, preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal de primeira instância para processar e julgar a demanda e impugnou o valor da causa. 



    No mérito, afirmou que "em razão da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da Constituição da República, revela-se impossível reconhecer a validade de ato proferido em 2004 propiciando a efetivação do autor no cargo sem a devida aprovação em concurso público, requisito constitucionalmente qualificado para a titularidade de serventias extrajudiciais".



    Aduziu que "o autor alega que o CNJ estaria se esquivando de fiscalizar sua determinação de individualização da situação do autor, quando, na verdade, a questão já está, desde 1988, individualizadíssima, pois o autor ocupa uma serventia extrajudicial sem concurso público".



    Salientou que "há de ser considerado que o princípio do contraditório e ampla defesa não é um fim em sim mesmo, consistindo em um instrumento assecuratório de direitos legítimos. Neste ponto, importa notar que o autor não apresenta qualquer direito a ser assegurado, limitando-se a exigir formalidades de qualquer sorte que sejam capazes de protelar sua situação inconstitucional".



    Em alegações finais, as partes reiteraram os termos das manifestações anteriores.



    Foi deferido o ingresso da ACACES na demanda.



    Em seguida, o Juízo de origem, acolhendo parcialmente a impugnação apresentada pela União, atribuiu à causa o valor de R$ 280.465,62 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) e declinou da competência para o julgamento da ação em favor deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o Relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que o objetivo central do autor consiste em ver declarado o seu direito de “permanecer sob a titularidade do Cartório de 1º Ofício da Comarca de Ecoporanga”, até o final da tramitação de processo administrativo junto à Corregedoria Geral de Justiça, garantindo-lhe o exame individualizado de sua situação, com respeito ao princípio da ampla defesa.



    Assim, o autor, em termos abstratos, ao direcionar sua pretensão contra o CNJ, imputando-lhe conduta omissiva consistente em não providenciar o cumprimento efetivo de suas decisões, no caso suposta determinação à Corregedoria do Estado do Espírito Santo que instaurasse processo administrativo para a correta aplicação da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça à situação do autor, acaba por definir a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o conhecimento deste pedido específico.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pelo Juízo de origem que acolheu parcialmente a impugnação ao valor da causa, bem como a que deferiu a intervenção no processo da ACACES, na condição de assistente simples. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo.



    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a União já apresentou contestação nos autos, considero válida a citação já realizada pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.



    No mérito, o autor, na realidade, deduz duas pretensões. Na primeira, busca o reconhecimento do direito de “ser submetido a processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF”. Na segunda, visa o reconhecimento da ilegalidade da suposta omissão do Conselho Nacional de Justiça em “decidir, fiscalizar e exigir o cumprimento de suas decisões, de sorte a ser respeitado o direito à prévia individualização da situação do autor, assegurado o contraditório e ampla defesa no respeito ao devido processo legal, inclusive com os recursos a ele pertinentes”.



    O caso comporta o exame de mérito de apenas uma das duas pretensões deduzidas pelo autor. Vejamos.



    A primeira delas não comporta exame de mérito por óbice de natureza processual.



    O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.



    Em observância ao mencionado artigo, observa-se que, embora seja possível afirmar que a intenção final do autor seja afastar o ato do Tribunal de Justiça que, em cumprimento à Resolução 80/CNJ, cessou os efeitos do Ato 812/1993 que o efetivou na titularidade do Cartório de 1º Ofício da Comarca de Ecoporanga, o pedido deduzido se delimita no reconhecimento do direito de ser submetido a processo administrativo prévio a ser instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para verificação de sua situação funcional.



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em decisão transitada em julgado, nos autos do mandado de segurança 0021648-81.2016.8.08.0000, no qual a parte ora autora, impugnando decisão do Conselho da Magistratura do TJES, requereu que “fosse garantida a verificação de sua situação individual, com a instauração de procedimento administrativo próprio que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa, bem como a sua manutenção Oficial da serventia de que é titular ”.



    O Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, denegou a ordem em acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO CONSELHO DE MAGISTRATURA QUE JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO DE PROVIDÊNCIA FORMULADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO QUE OBJETIVAVA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM FINS DE DESCONSTITUIR AS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS QUE NÃO SE SUBMETERAM A CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DA PARTE IMEPTRANTE DE QUE O CONSELHO DE MAGISTRATURA NÃO SERIA COMPETENTE PARA JULGAR O PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REJEIÇÃO DE TAL ALEGAÇÃO. PREENCHIMENTO DAS SERVENTIAS QUE DECORREU DE ATOS DO PRÓPRIO CONSELHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPETRANTE DEVIDAMENTE INTIMADO ACERCA DO PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA E NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA SERVENTIA. REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    […]



    5. A instauração de procedimento administrativo para a verificação individualizada de cada serventia no âmbito estadual não se reputava obrigatório. Além disso, o CNJ efetivou uma análise individualizada das serventias anteriormente a determinação de desconstituição das mesmas. Outrossim, a situação referente às serventias extrajudiciais sem concurso público viola frontalmente a Constituição Federal, de forma que é possível ao Estado rever tal ato a qualquer momento, mesmo que sem a instauração de contraditório prévio (autotutela).



    6. Ordem denegada.” 



    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pela parte autora, qual seja, a de que seja reconhecido o seu direito a instauração de procedimento administrativo para a verificação individualizada de sua situação funcional, já foi submetida à análise do Poder Judiciário e por juízo competente, restando patente que o que almeja a parte é rediscutir na presente ação matéria já versada no mandado de segurança que tramitou perante o TJES. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado.



    Em tal contexto, não há como deixar de reconhecer a presença de óbice intransponível ao conhecimento do mérito, sob pena, inclusive, de conferir a esta ação civil efeitos rescisórios, o que é inadmissível em nosso ordenamento processual



    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, no que se refere à necessidade de instauração de processo administrativo para a verificação de sua situação funcional, e por consequência, ser esta ação resolvida, neste ponto, sem resolução de mérito.



    No que concerne à segunda pretensão, embasada na suposta omissão do Conselho Nacional de Justiça, questão não apreciada no referido mandado de segurança, verifica-se que a pretensão do autor não merece guarida.



    Como já afirmado, o autor busca a sua manutenção na titularidade da serventia do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Ecoporanga-ES, mas agora, como base de sua pretensão, alega a suposta omissão do Conselho Nacional de Justiça na fiscalização do cumprimento de sua decisão, proferida nos autos dos processos administrativos 2008.10.00.000697-4 e 2008.10.000885-5, a qual que teria determinado a instauração de procedimento individualizado para a desconstituição das delegações concedidas sem a realização de concurso público, após o advento da Constituição de 1988.



    Nada obstante, ao contrário do alegado pelo autor, na referida decisão, não houve determinação expressa para que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo adotasse medidas para verificar a situação individual dos ocupantes de cada serventia, antes da desconstituição das delegações concedidas sem concurso público, conforme se observa da parte dispositiva do referido julgado:



    “Em razão do exposto, julgam parcialmente procedentes os pedidos constantes dos PCA nº 200810000006974 e 200810000008855, restando denegados ou prejudicados os demais, inclusive da ANOREG como terceira interessada, determinando:



    a) a desconstituição de todas as delegações concedidas por ato do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sem a realização de concurso público, com base na Constituição de 1967 e também as delegações concedidas sem a realização de concurso após a Constituição de 1988, com fundamento na Carta de 1967, ou em legislação estadual revogada.



    b) a instauração, de ofício, de procedimento administrativo para verificação da ocorrência de infração disciplinar com aplicação da sanção cabível, ficando, de imediato, proibido o funcionamento das sucursais do Cartório de Registro Civil das pessoas físicas e jurídicas, ‘Cartório Sarlo’, em que é titular RODRIGO SARLO ANTÔNIO;



    c) Instaurar procedimento administrativo específico para apurar a ocorrência de provimento derivado de serventias (permuta direta entre titulares) de forma a reverter a permuta ilegalmente admitida, inclusive apurando se a efetivação de PERINA CHABAI MARTINS tem amparo jurídico e sustentação legal.



    d) inclusão, no próximo concurso público a ser realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, imediatamente após o cumprimento do disposto no item ‘a’ acima, das serventias que terão sua vacância declarada após a desconstituição dos atos de nomeação referidos nesta decisão, em observância ao prazo legal de 6 (seis) meses, como forma de cumprimento do princípio constitucional da eficiência administrativa”.



    Como visto, o procedimento de controle administrativo não se dirigiu à desconstituição de situações jurídicas específicas, salvo as referentes a dois delegatários nominalmente identificados na parte dispositiva do voto, em face dos quais foram identificados problemas diversos, não relacionados, simplesmente, à constitucionalidade da delegação de serventia extrajudicial sem concurso público na vigência da Constituição de 1988.



    Além disso, da análise dos autos, verifica-se que, após o julgamento dos referidos procedimentos de controle administrativo, o próprio CNJ, em cumprimento à sua Resolução 80/2009, apurou, no Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000, a situação particular de cada uma das serventias extrajudiciais existentes no país, dentre as quais a titularizada pelo autor, e concluiu pela irregularidade do provimento do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Ecoporanga-ES.



    Frise-se que, nesse procedimento, os titulares dos cartórios foram intimados para apresentar defesa, juntar documentos e se pronunciar livremente nos autos, para comprovarem a regularidade da condição de responsáveis pelos cartórios extrajudiciais. E, na oportunidade o autor interveio no procedimento e apresentou suas razões.



    Portanto, na presente hipótese, não ficou configurada omissão por parte do Conselho Nacional de Justiça. 



    De igual forma, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ante a ausência de procedimento administrativo prévio apto a declarar a vacância da serventia. Esta CORTE firmou entendimento de que a investidura em serventia extrajudicial vaga na vigência da Constituição Federal de 1988, sem prévio concurso público, é nula de pleno direito. “Consequentemente, não se há de cogitar da instauração de processo administrativo, oportunizando o exercício da ampla defesa e do contraditório, mercê do art. 5º, LV, da CRFB/88, àqueles que se encontrem em tal situação. Tampouco o lapso temporal em que exercida as funções infirmam a conclusão aqui consignada, uma vez que, em hipóteses como estas, o titular da serventia extrajudicial investido irregularmente tinha completa ciência da inconstitucionalidade do ato de habilitação, por inobservância à regra do concurso público (CRFB/88, art. 37, II)" (RE 336.739, redator para o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/10/2014)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao pedido do autor de ver declarado o seu direito a ser submetido a processo administrativo a ser instaurado pelo TJES para verificação de sua situação funcional, nos termos do artigo 485, V, do CPC/2015;



    b) JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, em relação ao pedido de que seja reconhecido ato ilegal do Conselho Nacional de Justiça, omitindo-se no seu dever de decidir, fiscalizar e exigir o cumprimento de suas decisões.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 280.465,62 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 05/2017 até 03/2022 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 363.302,49 (trezentos e sessenta e três mil, trezentos e dois reais e quarenta e nove centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, inicialmente em favor da União, que ora arbitro em R$ 33.912,20 (trinta e três mil, novecentos e doze reais e vinte centavos), com base no artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação do Estado do Espírito Santo, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 246 do Código de Processo Civil. 



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente